Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Honorários. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente após a suspensão do processo; (ii) estabelecer se diligências reiteradas e infrutíferas são aptas a interromper o prazo prescricional; (iii) determinar o cabimento ou não de honorários.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa evitar a eternização dos litígios.
4. A suspensão do processo efetivada em 27/09/2021 encerra-se após um ano, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional trienal em 27/09/2022, conforme a legislação vigente à época.
5. Aplica-se o princípio do tempus regit actum, afastando a incidência da redação introduzida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC, por ter a suspensão ocorrido sob a égide da norma anterior.
6. A certificação posterior do prazo de suspensão possui natureza meramente declaratória e não altera o termo inicial da prescrição.
7. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes diligências reiteradas e infrutíferas. Tema 568/STJ.
8. A localização de valores ínfimos, imediatamente liberados, não configura constrição apta a interromper o prazo prescricional.
9. A ausência de atos eficazes para satisfação do crédito após o término da suspensão caracteriza a prescrição intercorrente.
10. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução sem ônus para as partes, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão do processo, independentemente de certificação judicial. 2. A redação do art. 921, § 4o, do CPC aplicável é aquela vigente à época da suspensão processual, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Diligências infrutíferas e sem constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente. 4. Valores ínfimos desbloqueados não configuram constrição apta a suspender ou interromper o prazo prescricional. 5. Reconhecida a prescrição intercorrente, a execução deve ser extinta sem condenação em honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 487, II; 921, §§ 4o e 5o. Lei Uniforme de Genebra. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 568); TJDFT, Acórdão no 1828633, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024.